Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FEITO SUSPENSO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da autos da Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora no valor de R$ 31.093,45, via sistema Sisbajud. 1.1. O agravante alega, em suma, que a CDA se encontra prescrita em face da incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC combinado com o art. 40, §§ 1o e 4o da Lei n. 6.830/1980, em conformidade com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no REsp 1.340.553.
2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal
3. No caso, é fato incontroverso que o feito foi suspenso em 16/12/2010, pelo prazo de 6 meses, por força de portaria que determinou a realização de correição, e assim permaneceu até 20/02/2018, até que fosse remetida para digitalização. A angularização da relação processual ocorreu somente em 07/07/2020, com o comparecimento espontâneo da parte executada. 3.1. No entanto, não há se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, ou seja, suspensão para realização da correição, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário.
4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente.
6. Agravo de instrumento improvido.